Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706597-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIL JOSE BORGES DE SOUSA, ALIACINO MENDES DA SILVA, AMARILDO BUGLEAUX DA SILVA E SILVA, ANA CLEIA DOS SANTOS PEREIRA, ANA LUCIA MACHADO DOS SANTOS, ANA PAULA DA SILVA E SILVA, ANTENOR VIEIRA NARDE, ANTONIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, ANTONIA ROCHA DE MELO, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA, APARECIDA MARIA BARBOSA, CICERO PEDRO DOS SANTOS, DANIELA JESUS DOS SANTOS, DANIELE ALVES DE JESUS, DOMINGOS LOPES DO NASCIMENTO, EDENISIA ALVES DE SOUSA, EDILSON MONTEIRO DA CRUZ, EDILSON RIBEIRO DE LIMA, EDMAR BARBOSA DE SOUZA, EDMILSON JOSE DE SANTANA, ELESBAO PEIXOTO PEREIRA JUNIOR, ELISANGELA NOGUEIRA DE SOUSA, EVANDRO PEREIRA DA SILVA, EVANI PEREIRA DE ALMEIDA, FABIA FERREIRA PIRES, FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO ELIEUDO DA SILVA, FRANCISCO GOMES DE MOURA, GABRIEL REIS SILVA, GEILSON VENTURA DA SILVA, GERALDO RIBEIRO CAMPOS, GISELDA ALVES DA SILVA, HELIO DE SOUZA QUEIROS, HELIO DE SOUZA QUEIROS JUNIOR, HIAGO DOS SANTOS SOUZA, HOMBERTO PEREIRA DA SILVA, IRACI LIMA DE JESUS, IRENEU MACIEL DA CRUZ, IVONE DE LURDES FERREIRA, JEFERSON GOMES DA LUZ, JOAO NAZARENO DA SILVA MELO, JOAQUIM CONSTANTINO HIPOLITO, JOICE ALVES SERIQUEIRA, JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA, JORGE GUILHERME DA SILVA, JOSE ANTONIO DO CARMO DA ROCHA, JOSE OLIVEIRA ALVES DE BRITO, JOSE REIS DIAS DOS SANTOS, JOSEVAL HENRIQUE DA SILVA NETO, JOSILENE PEREIRA ALVES, LAISA DE LIMA BATISTA, LUANA DO SOCORRO CONTENTE NOGUEIRA, LUCIANA NERI DA SILVA, LUCIENE MENDES CARVALHO, LUDIMAR MOURA SOUSA, MARCELO CARNEIRO CARDOSO, MARCIA PEREIRA DE ALMEIDA, MARCIO FREITAS DE SOUZA, MARIA DO ESPIRITO SANTO ROSA LIMA, MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA, MARIA LUCIMAR DE OLIVEIRA, MAYKE NOGUEIRA GOMES, NILDA BRITO QUEIROS, ORLANDO JOSE SOARES, OZANEIDE VILARINDO DOS SANTOS, PAULO FLORENTINO CAVALCANTE, PEDRO CORREIA DA SILVA, PEDRO SANTOS CARVALHO, RAILTON ANTONIO BARBOSA DA PAIXAO, RAIMUNDA MACHADO DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA, RAIMUNDO NONATO SALES DA CRUZ, RAQUEL CESAR DA SILVA, REGINA ALVES MOREIRA PREDIGER, REGINA MARIA DO NASCIMENTO LIMA, REIVANE COSME MOREIRA DIAS, RENATO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO PEREIRA DA SILVA, ROMARIO DA SILVA SEQUEIRA, ROSIMEIRE LUIZA MARTINS, SAMUEL LUCIANO DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES DOS REIS, SEBASTIAO DE SA COUTINHO, SEBASTIAO JOSE DA SILVA FILHO, SEBASTIAO LUIZ DE LEMOS, SELMA BARBOZA DA SILVA, TAMILIS PEREIRA DOS SANTOS, THAYNARA MACEDO BRITO, UDIMAR DA CUNHA PEREIRA, UEUDISSON TAVARES DE SANTANA, UILTON PEREIRA DA SILVA, VIRGILIO DE SOUSA FILHO, VISMAR PEREIRA DO CARMO, WALISSON DO NASCIMENTO E SILVA, WEDSON RODRIGUES COSTA, WEMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, ADRYANO HEDER DA SILVA BORGES, ALESSANDRO SILVA VIEIRA, ANTONIA CLAUDIA CARMO DE MELO, COSME MACHADO DOS SANTOS, DAMIAO FRANCISCO DA SILVA, DIOLISSE ROSA DE JESUS SANTOS, EUDMAR FERREIRA SILVA, GILBERTO PACHECO MAGALHAES, JOSE ARIMATEA OLIVEIRA DOS SANTOS, MARCONE GOMES DA SILVA, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, NADILSON PEREIRA PASSOS, RAFAEL HENRIQUE DA SILVA DO CARMO, VIVIANE MARIA DE JESUS, WILLIAN JEFERSON DO NASCIMENTO, YAN RICHARD BATISTA FERREIRA DA SILVA, VANDA APARECIDA SOARES AGRAVADO: AERORANCHO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE e Outros, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis insanabilis) no 0700371-57.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor de AERORANCHO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão de qualquer ato tendente ao cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em favor da parte contrária (ID 184442831): “A concessão de liminar em modo inaudita altera parte, ou seja, com o estabelecimento de contraditório diferido, é medida excepcional, que só se justifica quando ocorra periculum in mora. Não há periculum in mora que justifique a inversão do contraditório, posto que a diligência de reintegração de posse não poderá ser executada por ora, eis que o procedimento originário encontra-se submetido às exigências da ADPF 828, ou seja, para a execução da reintegração ainda deverá aguardar a realização de audiência de conciliação e visita técnica ao local do conflito. A audiência está designada para junho do corrente ano, sendo certo que até sua realização será perfeitamente viável o estabelecimento do contraditório neste feito. Por outro lado, em que pese a consideração, nos autos originários, da ausência de interesse da União na disputa envolvendo a posse sobre imóvel integrante do patrimônio da União, entendo que a sonolenta proprietária deveria ao menos participar da audiência de conciliação, no mínimo para integra o debate sobre a possibilidade de regularização, destinação do bem litigioso para fins de reforma agrária ou esclarecimento sobre a subsistênicia dos atos que permitiram o uso do bem público por particulares, visando uma solução possível para o impasse envolvendo a terra pública e as dezenas de interessados, permitindo-se, destarte, um vislumbre de atendimento adequado à função social da propriedade pública negligenciada pelos gestores responsáveis e entregue à disputa entre particulares. Ao que se constata, a única função que a terra pública objeto da lide vem cumprindo é a de objeto de disputa judicial, o que obviamente não é o melhor destino para o patrimônio do povo. Em face do exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar e determino a realização de audiência prévia de conciliação, a se realizar conjuntamente com a audiência designada nos autos originários, ou seja, no dia 14/6/24, às 14h. Citem-se e intimem-se as partes, para comparecimento. Intimem-se a União e o Incra, para ciência da lide e comparecimento à audiência. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em seu recurso, os agravantes pedem a antecipação da tutela recursal, determinando a imediata suspensão dos atos de execução de sentença junto ao processo de reintegração de posse, autos n. 0024254- 55.2016.8.07.0018, ação principal ao processo de nulidade. No mérito, pedem que seja provido o presente recurso, com a consequente reforma da decisão ID. 184442831, que indeferiu a concessão da tutela provisória de antecipação dos efeitos de final tutela, determinando a suspensão de todos os atos processuais do processo principal de reintegração de posse (autos n. 0024254-55.2016.8.07.0018) até final decisão. Asseveram que os autos originários (nulidade de sentença) foram distribuídos por dependência ao processo 0024254- 55.2016.8.07.0018 (Reintegração de Posse) oriundo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O processo referendado objetivou a reintegração de posse de extensa área, situada na DF 440, KM 09, identificada como GLEBA 34, Sobradinho/DF. Parte da área já era ocupada por alguns dos agravantes há mais de ano e dia antes do ajuizamento da demanda reintegratória. Outros vieram depois, sucedendo a posse de anteriores posseiros. Alegam que o georreferenciamento da área demonstrou que apenas parte da gleba era ocupada e que a ocupação se deu por vários grupamentos distintos, não subsistindo a ocupação do imóvel apenas pelos agravantes. Asseveram que, no ano de 2016, havia instalado no local mais de um acampamento do MST, além de outras ocupações formadas por pessoas que não eram integrantes dos respectivos movimentos. Essa última situação é a dos agravantes. O processo tramitou, havendo sido deferida após audiência de justificação a reintegração da posse da área. Sobreveio sentença ratificando a liminar concedida. Até o momento não houve cumprimento da ordem de desocupação determinada pela sentença. Argumentam que o processo de reintegração de posse tramitou com violação ao devido processo legal inerente ao procedimento do Código de Processo Civil que dispõe sobre as ações possessórias multitudinárias, como é o caso em questão. Afirmam que a sentença decorreu de um processo nulo pois feriu dispositivos expressos do procedimento possessório; e transgrediu pacíficos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que ratificam a escorreita observância aos artigos violados. Alegam que não houve citação pessoal dos ocupantes encontrados no imóvel; não houve citação ficta (por edital, conforme previsto no CPC); inexistiu o cumprimento pelo magistrado da exigência de ampla publicidade determinada por lei para esse tipo de demanda (possessória multitudinária). Sustentam que o periculum in mora é evidente à medida que a sentença está a emanar efeitos jurídicos com a manutenção de audiência de conciliação e visita técnica (previstos na ADPF) para viabilizar o cumprimento da ordem reintegratória. Afirmam que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela devem ter por norte os argumentos jurídicos trazidos no processo originário (n. 0700371- 57.2024.8.07.0018). Alegam que o fumus boni juris e periculum in mora devem ser analisados sob esse contexto. Asseveram que fundamentar a inexistência de periculum in mora no cumprimento de requisitos da ADPF 828 os quais têm por mote o cumprimento da ordem de desocupação, traz situação ainda mais grave: a tentativa em pretender “sanar” vícios insanáveis. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Desnecessária também a juntada dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça cumpre registrar que os agravantes juntaram aos presentes autos gravações em audiovisuais em que afirmam a ausência de capacidade financeira para arcarem com às custas processuais. (ID 56317509). Analisando atentamente o teor das narrativas contidas nas citadas gravações, depreende-se que os recorrentes são pessoas simples e de modestas condições econômicas, tanto que sequer possuem moradia digna. De acordo com o Código de Processo Civil, em seu art. 99, §3°, a presunção relativa (“juristantum”) de veracidade da declaração de pobreza feita em favor de pessoa física, só pode ser elidida caso haja elementos probatórios que demonstrem a capacidade financeira do indivíduo para arcar com o pagamento das despesas do processo, o que não é o caso dos autos. Adotando essa mesma linha de raciocínio, colhe-se o seguinte precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...)” (AgInt no AREsp 1983350/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 25/04/2022.). É importante observar, igualmente, que “a assistência dos requerentes por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVADA A NECESSIDADE. DEFERIMENTO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. Sabe-se que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Os documentos acostados aos autos vão ao encontro da presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante. 6. Agravo de instrumento provido.” (0703766-48.2023.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE 28/06/2023.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. NÃO PODE CONSTITUIR ÓBICE À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. (...). 4. Outrossim, é imperioso salientar que o fato de a parte agravante ser representada por advogado particular não pode constituir óbice à concessão da gratuidade de justiça, consoante expressamente estatui o art. 99, § 4o, do CPC/2015: "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça". 5. Recurso conhecido e provido.” (07001532020238070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 14/03/2023.). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (2014.00.2.031565-3, Relator: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJE: 05/05/2015.). Logo, ante a evidente situação de vulnerabilidade econômica demonstrada pelos agravantes, conclui-se pelo deferimento da gratuidade de justiça. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos expostos pelos agravantes, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de sentença, em que os agravantes pedem a suspensão dos atos executivos do cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse, autos n. 0024254- 55.2016.8.07.0018, que tem como objeto o imóvel de extensa área, situada na DF 440, KM 09, identificada como GLEBA 34, Sobradinho/DF. Os recorrentes alegam que parte da área já era ocupada por alguns dos agravantes há mais de ano e dia antes do ajuizamento da demanda reintegratória. Segundo o art. 560 do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Para que a ação de manutenção de posse seja deferida, deve o autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, com a correspondente data, e, ainda, a continuação da posse, embora turbada. “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. Por sua vez, o art. 562 do CPC autoriza o magistrado a deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção, desde que presentes os requisitos acima listados. No caso dos autos, não há qualquer notícia de que foram realizados atos efetivos tendentes à realização da desapropriação dos agravantes da área sob litígio. O juízo a quo apreciou com sensatez a questão e, ao indeferir o pedido, determinou a realização de audiência prévia de conciliação, a se realizar conjuntamente com a audiência designada nos autos originários, no dia 14/6/24, às 14h. Assim, a comprovação do exercício da posse pela parte agravante sobre o imóvel em litígio é matéria que demanda dilação probatória, o que é inadmissível neste recurso. A análise de ausência de citação válida, considerando a quantidade de partes e as datas da posse também demandam análise minuciosa. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Sem a demonstração de qualquer ato efetivo que ameace a posse dos agravantes, resta inviável a concessão do pedido liminar nas ações possessórias. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM POSSESSÓRIA. SITUAÇÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 561, II, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração/manutenção de posse não dispensa a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, competindo ao requerente da medida comprovar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse tipo de ação não se cuida de saber se há propriedade ou título regularmente registrado/matriculado por documentação imobiliária regular; o que é preciso é a comprovação de posse anterior do autor ao esbulho e/ou turbação praticada contra si pelo réu. 1.1 Deve o autor da ação possessória demonstrar, de forma estreme de dúvidas, os requisitos acima mencionados, sob pena de não lhe ser reconhecida a proteção possessória. À míngua de prova apta a emprestar verossimilhança à alegação, não há possibilidade de deferimento da medida judicial de urgência antes da regular instrução do feito. (...) Quando as provas constantes dos autos não são suficientes para justificar o pedido liminar de manutenção ou reintegração, a questão deve ser resolvida na fase probatória da ação principal e não no âmbito restrito do agravo de instrumento, diante da imprescindibilidade de maior dilação probatória, especialmente quando as alegações apresentadas pelo recorrente, quanto à turbação ou o esbulho praticado pelo réu, ônus processual do autor, consoante art. 561, II, do CPC, são controvertidas e exigem dilação probatória, já que se confundem com as alegações do recorrido, além do que o agravante não trouxe maior demonstração da suscitada afronta, referente à apontada turbação, além daquelas apresentadas unilateralmente, demandando por isso a necessária apuração. Recurso improvido”. (07056283020188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018.). Portanto, não há elementos para a concessão do pedido de liminar pleiteado pelos agravantes. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 07 de março de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador